Tribunal: TJSP
Processo: 1014863-48.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Ação de indenização por danos morais ajuizada por familiares de vítima fatal de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e ônibus de transporte público operado por concessionária. Alegada

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Ação de indenização por danos morais ajuizada por familiares de vítima fatal de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e ônibus de transporte público operado por concessionária. Alegada responsabilidade do Município de Guarulhos e da empresa concessionária do serviço de transporte coletivo.
Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Município e extinguiu o feito em relação a ele. Apelação interposta pelos autores.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a competência para o julgamento do recurso de apelação, em ação indenizatória fundada em acidente de trânsito com ônibus de transporte coletivo, envolvendo concessionária de serviço público e alegação de responsabilidade do Município, pertence à Seção de Direito Público ou à Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal.
III. Razões de decidir
As ações de responsabilidade civil por acidente de trânsito, ainda que envolvendo concessionária de serviço público de transporte coletivo e alegação de responsabilidade subsidiária do ente público, é da Seção de Direito Privado, conforme artigo 5o, III.15, da Resolução no 623/2013 do TJSP.
A competência é da Seção de Direito Público em casos residuais de acidentes de trânsito, quando decorrem diretamente da falha na prestação do contrato de transporte em outras situações, como aqueles ocasionados por: animais, óleo, depressões na pista etc. E quando não forem proferidas em rito dos Juizados Especiais. Precedentes do TJSP e entendimento pacífico do Órgão Especial sobre a matéria.
Portanto, a análise do pedido de indenização decorrente de atropelamento por veículo de propriedade de concessionária na prestação de serviço público cabe à Terceira Subseção de Direito Privado, mesmo que envolva discussão sobre a responsabilidade do Poder Público.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição para uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado.